Tribunal: CARF
Processo: 10580.725489/2023-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar preclusa.
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS. IMÓVEL RURAL.
As benfeitorias que não fizeram parte do resultado da atividade rural devem ser consideradas na apuração do ganho de capital das terras alienadas.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. BENFEITORIAS. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS.
A guarda dos documentos que respaldam o valor de aquisição e alienação de bens declarados deve perdurar até expirado o prazo quinquenal iniciado na data da ocorrência do fato gerador.
A prova documental do valor das benfeitorias deve ser mantida pela parte enquanto for proprietário do imóvel, porquanto a operação de venda não tem por determinação legal que se realizar dentro do prazo decadencial de cinco anos previstos no art. 173 do CTN, o que limitaria o exercício do direito de propriedade no tempo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os acréscimos sobre as parcelas alusivas à alienação das terras necessitam ser tributados como juros recebidos em separado da respectiva alienação do imóvel rural.
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS APLICADAS.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725489/2023-09
ACÓRDÃO
2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS DE OLIVEIRA GERMANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO
DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS. IMÓVEL RURAL.
As benfeitorias que não fizeram parte do resultado da atividade rural
devem ser consideradas na apuração do ganho de capital das terras
alienadas.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. BENFEITORIAS. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS.
A guarda dos documentos que respaldam o valor de aquisição e alienação
de bens declarados deve perdurar até expirado o prazo quinquenal iniciado
na data da ocorrência do fato gerador.
A prova documental do valor das benfeitorias deve ser mantida pela parte
enquanto for proprietário do imóvel, porquanto a operação de venda não
tem por determinação legal que se realizar dentro do prazo decadencial de
cinco anos previstos no art. 173 do CTN, o que limitaria o exercício do
direito de propriedade no tempo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os acréscimos sobre as parcelas alusivas à alienação das terras necessitam
ser tributados como juros recebidos em separado da respectiva alienação
do imóvel rural.
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS APLICADAS.
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
matérias preclusas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interposto nos autos do processo no
10580.725489/2023-09, em face do acórdão no 107-026.246, julgado pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/07), em sessão realizada em 29 de julho de 2024,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos
calendário de 2018 a 2022 (fls. 02 a 17 - parte 1), com data de ciência em
25/07/2023(fls. 2.922/2.925 - parte 4), relativo às seguintes infrações tributárias:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, conforme fl. 05 - parte
1 (Auto de Infração) e fls. 87 a 89 - parte 1 (Termo de Verificação Fiscal - TVF);
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
3
2. Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos Adquiridos em Reais, de acordo com as fls. 05 e 06 - parte 1 (Auto de
Infração) e fls. 51 a 86 - parte 1 (Termo de Verificação Fiscal - TVF).
O enquadramento legal e a descrição das infrações tributárias constam no Auto
de Infração cujo crédito tributário lançado foi de R$ 41.388.045,70 já incluídos os
juros de mora e a multa de ofício.
Abaixo encontram-se as partes principais retiradas do referido Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 18 a 94 - parte 1:
“As autuações ora tratadas têm como fundamento a omissão de ganhos de capital
tributáveis na alienação do imóvel rural, bem como omissão de rendimentos
auferidos pela remuneração do valor contratado. A peça principal da operação
objeto do presente trabalho é o “Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda de Imóvel Rural” celebrado em 28/08/2018, tendo como vendedores o
fiscalizado Marcos de Oliveira Germano (CPF: 041.567.488-39) e sua esposa Maria
Cecília Junqueira Germano (CPF: 274.920.828-94), e como compradora, a empresa
J. Mendonça Agropecuária S/A (CNPJ: 00.819.940/0001-07).” “Na apuração do
ganho de capital, verificamos que o VTN (Valor da Terra Nua) declarado pelo
contribuinte no ano da alienação e referente ao imóvel rural transacionado foi R$
44.505.000,00. A transação do imóvel se deu pelo valor total de R$
160.000.000,00 e o valor de R$ 115.495.000,00, resultado da diferença entre o
valor total da alienação e o valor da alienação da terra nua foi considerado como
rendimento isento pelo contribuinte. Mencionado valor constitui nítido acréscimo
patrimonial, conforme disposto no artigo 43 do CTN. Foi constatado o não
oferecimento à tributação, das benfeitorias e demais valores agregados à terra
nua, conforme será analisado ao longo do presente termo.” Nas fls. 61 a 86 -
parte 1 a fiscalização demonstrou a apuração dos ganhos de capital em face dos
imóveis de NIRF no 3250290-7 e no 1841975-5, tendo levado em conta o valor da
terra nua (VTN) de alienação, o valor recebido pelas benfeitorias, o valor da terra
nua(VTN) de aquisição e o valor pago pelas benfeitorias, lembrando que as vendas
das terras se deram parte à vista no ano-calendário de 2018 e o restante em
parcelas no decorrer dos anos calendário de 2019 a 2022.
A autoridade tributária também deixou claro que o contribuinte não comprovou
que teria inserido na apuração da atividade rural as benfeitorias recebidas na
compra dos respectivos imóveis, as benfeitorias adquiridas posteriormente e as
benfeitorias que foram alienadas junto com esses imóveis vendidos. Por isso,
tanto os valores da terra nua quanto das benfeitoras fizeram parte da apuração a
título de ganhos de capital.
Com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, a
fiscalização fundamentou a autuação no fato de que os acréscimos sobre as
parcelas correspondentes às terras alienadas devem ser tributados de forma
separada dos ganhos de capital, ou seja, tais recursos são tratados como juros
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
4
sujeitando-se ao recolhimento mensal obrigatório e à declaração de ajuste anual
do imposto de renda, conforme fls. 87 a 90 - parte 1.
A responsável solidária, MARIA CECILIA JUNQUEIRA GERMANO, cônjuge do
autuado, apresentou as declarações de ajuste anual em conjunto com o sujeito
passivo, conforme fls. 89 e 90 - parte 1, não tendo contestado o Lançamento.
Em 21/08/2023 (fl. 2.928 - parte 4) apenas o contribuinte, MARCOS DE OLIVEIRA
GERMANO, apresentou a impugnação de fls. 2.931 a 2.955 - parte 4, alegando, em
síntese, o que segue:
(...)

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ATOS
ADMINISTRATIVOS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS
SOBRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Para a Administração Tributária Federal, são considerados vinculantes apenas os
seguintes atos: (a) julgados do Supremo Tribunal Federal - STF em sede de Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI, e Ação Declaratória de Constitucionalidade -
ADC (art. 102, § 2°, da Constituição da República de 1988 - CR/1988); (b) súmulas
vinculantes referidas pelo art. 103-A da CR/1988; (c) atos mencionados nos arts.
18-A, 19 e 19-A da Lei n° 10.522/2002.
Já as decisões administrativas e judiciais de natureza diferente das espécies acima
relacionadas não são vinculantes para a Receita Federal, de modo que possuem
eficácia somente em relação às partes daqueles processos (limites subjetivos) e
nos estritos termos das matérias ali decididas (limites objetivos).
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o
titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem subjetiva e a natureza não tributável dos valores depositados em sua
conta-corrente ou, alternativamente, não demonstrar que tais quantias já tenham
sido previamente tributadas na declaração de rendimentos.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado(fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos(fato
jurídico tributário), nos termos do art. 374, IV, do Código de Processo Civil. Cabe
ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte
cumpre provar que o fato presumido não existiu no caso concreto.
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
5
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. OPÇÃO
DO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE.
Consoante jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão n°
9202-008.674 - 2a Turma da CSRF – j. 17/03/2020), a forma de apuração do
resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte, exercida quando
da entrega da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -DIRPF, não
cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto
de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela
diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, o
lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano
calendário.
O critério do arbitramento somente deve ser adotado pela autoridade fiscal
quando o contribuinte, regularmente intimado no curso da fiscalização, não
apresente a escrituração, inviabilizando a apuração das receitas e despesas da
atividade rural.
ATIVIDADE RURAL. RECEITAS E DESPESAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ELEMENTOS DO DOLO.
Não comprovado pela Administração Tributária o dolo para a caracterização do
delito de sonegação, deve-se reduzir a multa de ofício qualificada para a multa de
ofício simples.
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS APLICADAS.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade do Lançamento por
ausência de motivação; 2) a improcedência do lançamento; 3) descabimento da aplicação de juros
de mora sobre a multa.

É o relatório.

VOTO
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
6
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

I.
Da inovação recursal

Sustenta a recorrente a nulidade do Lançamento por ausência de motivação.
Todavia, tal argumento não foi suscitado em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por não se tratar de matéria de
ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).

Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Número do processo: 10183.723840/2013-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
7
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria suscitada no
recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não cabe à instância
especial responsável pela solução de divergências jurisprudenciais adentrar ao
reexame de provas já devidamente apreciadas pela instância a quo tanto em sede
de apreciação do recurso voluntário, quanto em exame de embargos de
declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que reconhece a preclusão de
matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de
afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. NULIDADE
DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância
se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e muito menos
alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010 TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO
PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
8
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO

Desta forma, não conheço da inovação recursal.

II.
Mérito
Sustenta o recorrente a improcedência do lançamento e o descabimento da
aplicação de juros de mora sobre a multa.
Tendo em vista que nenhum outro argumento ou documento comprobatórios dos
argumentos foram trazidos aos autos, e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão
recorrido e, por concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios
fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como
razão de decidir, in verbis:
Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos Adquiridos em Reais
Vale repisar que a fiscalização apurou a Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos
de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais, de acordo com as
fls. 05 e 06 -parte 1 (Auto de Infração) e fls. 51 a 86 - parte 1 (TVF).
A Lei no 9.393/1996 estabelece que, na apuração do ganho de capital de imóveis
rurais adquiridos a partir de 1° de janeiro de 1997, é considerado custo de
aquisição e valor de alienação do imóvel rural o valor da terra nua (VTN)
declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT),
respectivamente nos anos da ocorrência de aquisição e de sua alienação:
“Art. 19. A partir do dia 1° de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8°,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
9
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995.”
O art. 10o da Lei no 9.393/1996 dispõe sobre o conceito de VTN (Valor da Terra
Nua):
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) Construções, instalações e benfeitorias;
b) Culturas permanentes e temporárias;
c) Pastagens cultivadas e melhoradas;
d) Florestas plantadas” O questionamento no 614 do caderno de orientações ao
contribuinte, “Perguntas e Respostas IRPF 2019”, esclareceu como proceder na
apuração do ganho de capital na presente hipótese:
Como bem disse a fiscalização, o VTN declarado pelo contribuinte poderá ser
questionado pela autoridade fazendária no caso de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, conforme disposto no artigo 14
da Lei n° 9.393/1996:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1°, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.”
O VTN declarado no DIAT é considerado autoavaliação da terra nua a preço de
mercado, conforme estabeleceu o art. 8° da Lei no 9.393/1996:
“Art. 8° O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§1° O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua – VTN correspondente
ao imóvel.
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
10
§ 2° O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
§ 3° O contribuinte cujo imóvel se enquadre as hipóteses estabelecidas nos arts.
2° e 3° fica dispensado da apresentação do DIAT.”
A pergunta n° 613 do caderno de orientações ao contribuinte, “Perguntas e
Respostas IRPF 2019”, orienta da seguinte forma:
O art. 47 inciso XV combinado com o art. 134 § 6o do Decreto no 9.580/2018 -
RIR(anterior Decreto n° 3.000/1999 art. 55 inciso XIV e 123 § 6°), tratam da
tributação dos juros:
Art. 47. São também tributáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 6°, caput, e
alínea “c”, art. 8°, caput, e alínea “e” e art. 10, § 1°, alíneas “a” e “c”; Lei n° 4.506,
de 1964, art. 26, Lei n° 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional, art. 43, § 1°;
Lei no7.713, de 1988, art. 3o, §4o, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV, e
art. 70, §3o, inciso I):
(...)
XV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;(...)Valor de Alienação (Ganho de Capital)
Art. 134.
(...)
§ 6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser
tributados na forma dos arts. 118 e 677, conforme o caso.
Os § 2° e 3o, do artigo 19, da Instrução Normativa n° 84/2001 preveem que:
“Art. 19. Considera-se valor de alienação:
(...)
§ 2° Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
– como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
– como valor da alienação, nos demais casos.
§ 3° Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer quer seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.”
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
11
O sujeito passivo argumenta que declarou o valor da terra nua à Receita Federal
para fins de apuração do ITR, devendo ser acatado o valor da terra nua (VTN) para
efeito de apuração do imposto sobre ganho de capital e não o que foi praticado
pelo Fisco ao levar em consideração as benfeitorias conjuntamente com o VTN.
Afirma ainda o contribuinte que as benfeitorias contidas nas terras deveriam ser
tributadas na atividade rural e não como ganho de capital, esclarecendo que
entregou em cada ano o DIAT - Documento de Informação e Apuração do ITR no
qual consta o VTN que por sua vez corresponde ao preço de mercado das terras,
sendo o DIAT quem balizaria a apuração do ganho de capital.
Segundo o fiscalizado não caberia se falar em valores não oferecidos à tributação
a título de ganho de capital, na medida que o impugnante teria efetuado a devida
apuração, considerando o ganho de capital pelo VTN declarado no ano de
aquisição e o declarado no ano da alienação, conforme valores e esclarecimentos
contidos em sua peça de defesa.
Entretanto, contrariando o que foi alegado pelo autuado, após análise do
processo e das normas supracitadas, constata-se que o impugnante em
momento algum logrou comprovar que teria deduzido como despesas na
atividade rural as benfeitorias recebidas e as adquiridas posteriormente, em
relação às terras compradas (NIRF no 3250290-7 e no 1841975-5).
Inclusive, o interessado também não provou ter incluído como receitas na
atividade rural as benfeitorias alienadas em face das terras correspondentes às
mesmas NIRF no 3250290-7 e no 1841975-5.
Verifica-se nos autos que não resta razão ao sujeito passivo ao aduzir que as
benfeitorias
a
título
de
construções,
instalações,
culturas
permanentes/temporárias, pastagens cultivadas/melhoradas e florestas plantadas
estariam contidas na apuração de sua atividade rural, tendo em vista que o
contribuinte não trouxe à colação elementos probatórios que pudessem dar
sustentação a sua narrativa.
A norma legal que sustenta a matéria em comento é bem clara, visto que as
benfeitorias relacionadas ao imóvel rural, tanto as adquiridas no momento da
compra das terras como as agregadas posteriormente, quando da alienação do
imóvel (as terras) dependerá se as benfeitorias foram ou não incluídas na
apuração do resultado da atividade rural.
Eventualmente existindo a comprovação de que tais benfeitorias tenham feito
parte da atividade rural com a devida dedução como despesas, no momento da
alienação das terras as benfeitorias serão consideradas como receitas da
atividade rural.
Porém do contrário, que é a hipótese em estudo, em razão das benfeitorias não
terem participado do resultado da atividade rural do contribuinte, tanto como
despesas quanto receitas, a apuração do ganho de capital precisa levar em conta
as benfeitorias relativas às terras alienadas.
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
12
Portanto, é justamente por isso que as benfeitorias ora analisadas devem fazer
parte da apuração do ganho de capital referente à venda daquelas terras, NIRF no
3250290-7 e no 1841975-5), em conjunto com o valor da terra nua (VTN) de
aquisição e alienação, em obediência à legislação tributária acima explicitada e
em conformidade com o que foi vastamente demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 18 a 94 - parte 1.
Nas fls. 76 a 78 o Fisco demonstrou, de maneira correta e fundamentada na
legislação de regência, a apuração total do ganho de capital, de acordo com as
tabelas replicadas abaixo:
(...)
Cabe salientar que a autoridade tributária observou que no caso de alienações a
prazo, ocorre o diferimento da tributação sobre o ganho de capital, que deve ser
apurado como venda à vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em
cada mês. Para fins do diferimento foi calculada a relação percentual do ganho de
capital sobre o valor de alienação e aplicada sobre cada parcela mensalmente
recebida, como pode ser averiguado nas fls. 78 a 86.
Desse modo, após todas as considerações supra, é preciso manter a
Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos Adquiridos em Reais nos moldes apurados no procedimento fiscal.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O presente Auto de Infração também apurou a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, em consonância com a fl. 05 - parte 1 (Auto de
Infração) e fls. 87 a 89 - parte 1 (TVF).
É imperativo relembrar a legislação tributária que fundamentou a autuação em
questão, ou seja, o art. 47 inciso XV combinado com o art. 134 § 6o do Decreto no
9.580/2018 -RIR (anterior Decreto n° 3.000/1999 art. 55 inciso XIV e 123 § 6°),
tratam da tributação dos juros:
Art. 47. São também tributáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 6°, caput, e
alínea “c”, art. 8°, caput, e alínea “e” e art. 10, § 1°, alíneas “a” e “c”; Lei n° 4.506,
de 1964, art. 26, Lei n° 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional, art. 43, § 1°;
Lei no7.713, de 1988, art. 3o, §4o, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV, e
art. 70, §3o, inciso I):
(...)
XV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
(...)
Valor de Alienação (Ganho de Capital)
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
13
Art. 134.
(...)
§ 6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser
tributados na forma dos arts. 118 e 677, conforme o caso.
Compete sublinhar que os acréscimos, sobre as parcelas alusivas à alienação das
terras objeto de análise no presente processo, necessitam ser tributados em
separado da respectiva alienação do imóvel rural, isto é, não são tributados como
ganhos de capital, mas mediante recolhimento mensal obrigatório e computados
na base de cálculo do imposto de renda sujeito ao ajuste anual, em respeito à
norma legal acima mencionada.
Realmente essa orientação consta normatizada no parágrafo terceiro do artigo 19
da Instrução Normativa SRF n° 84/2001.
“ Art. 19. Considera-se valor de alienação:
(...)
§ 3° Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer quer seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.”
A fiscalização procurou explicar que de acordo com os parágrafos primeiro e
segundo da cláusula 5a do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
de Imóvel Rural celebrado em 28/08/2018, o valor original de R$ 26.666.666,67
de cada uma das parcelas a serem pagas nos três anos seguintes à assinatura do
contrato sofreria acréscimo conforme a variação positiva do preço médio da soja
e cada uma das parcelas correspondiam a 341.880,34 sacas de soja cotadas a R$
78,00.
A autoridade tributária esclareceu que as duas últimas parcelas, vencidas nos
anos-calendário de 2020 e 2021, foram reajustadas com base no preço da saca de
soja cotada à época em R$ 95,05 e R$ 164,00, respectivamente. Assim, sabendo
que as parcelas correspondiam a 341.880,34 sacas de soja, apurou-se:
Desse modo, é fato que a diferença entre o valor acordado e o valor pago se
comporta como juros recebidos pelo contribuinte, sendo tributado na forma
anteriormente relatada.
Desta forma, é mister confirmar a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica nos termos reproduzidos no Lançamento.

Juros Sobre a Multa de Ofício
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.111 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725489/2023-09
14
O defendente discorda da cobrança de juros sobre a multa de ofício, de acordo
com os esclarecimentos descritos na peça de defesa.
Porém, não há como acatar o pleito do impugnante, pois incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme
Súmula do CARF no 108 com efeito vinculante concedido pela Portaria ME no
129/2019.
Desta forma, nego provimento ao recurso.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer das matérias preclusas e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3342
DF CARF MF
Original